Tribunal: TJDFT
Processo: 0025806-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos à monitória – Fiança em favor de sociedade por cotas de responsabilidade limitada - Completa alteração do quadro social, omitida dos fiadores, mas informada ao credor - Contrato acessório intuito personae que não subsiste ante a transferência da titularidade da empresa - Exoneração dos fiadores.